Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. DECISÃO ULTRA PETITA. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa, de forma a reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Alega a existência de contradição, uma vez que o acórdão foi fundamentado em requisito distinto da exposto pela parte recorrente, visto que a tese do Distrito Federal era de que o indeferimento do pedido para averbação do tempo de serviço do período como aluno-aprendiz era decorrente da ausência de norma federal, o que demonstra que os demais requisitos já estavam reconhecidos pelo Distrito Federal, o que caracteriza a coisa julgada material parcial e torna impossível a discussão na via recursal dos demais requisitos. Ainda, assinala que o acórdão que analisou pedido com base em causa de pedir diversa da exposta pela parte recorrente caracteriza decisão ultra petita.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. A eventual concessão na via judicial do pedido para a averbação do período como aluno-aprendiz é matéria de ordem pública e de caráter indisponível, que não se submete aos efeitos da revelia, sendo necessário que a decisão colegiada apure o preenchimento de todos os requisitos legais necessários para o seu eventual deferimento.
IV. Portanto, não se evidencia eventual contradição no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza o vício alegado, tampouco decisão ultra petita.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.